Tribunal: TJES
Processo: 5015623-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015623-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACY LOPES TANAKA

AGRAVADO: SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. VIA ALTERNATIVA IRREGULAR. ILÍCITO AMBIENTAL. SÚMULA 415 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu tutela de urgência voltada ao desbloqueio de estrada que atravessa o imóvel da agravada. 2. O agravante pleiteia a proteção possessória e a liberação do acesso, sustentando o exercício fático anterior de servidão de trânsito e o esbulho praticado pela parte ré.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência (arts. 300 e 561 do CPC) para reintegração de posse de servidão de passagem, considerando a alegação de inadequação da via eleita e a existência de suposto caminho alternativo.

III. Razões de Decidir
4. A servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente e aparente, confere direito à proteção possessória, independentemente de discussão petitória, sendo a via eleita adequada (Súmula 415 do STF). 5. A probabilidade do direito restou demonstrada pelo fato de que a via alternativa apontada pelo juízo de origem encontra-se embargada pelo órgão ambiental (IDAF) desde 2018, por situar-se em área de preservação permanente. Não se pode impor ao jurisdicionado a utilização de acesso cujo trânsito constitui ilícito ambiental, configurando-se o encravamento do imóvel. 6. O perigo de dano é evidente diante da impossibilidade de acesso do agravante à sua moradia e área produtiva, comprometendo sua subsistência e a função social da propriedade.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: "É cabível a tutela possessória de urgência para desobstrução de servidão de trânsito aparente quando a única via alternativa existente constitui ilícito ambiental, caracterizando o encravamento do imóvel".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo interposto por JACY LOPES TANAKA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 5001393-64.2025.8.08.0044
ajuizada em face de SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (id. 16025989), o agravante sustenta, em síntese, que é proprietário de imóvel encravado, situado aos fundos das terras da agravada. Alega que, após ser desalojado de imóvel residencial frontal (em decorrência de cumprimento de sentença em outro processo), passou a residir no imóvel dos fundos, momento em que a agravada trancou com cadeado a única estrada de acesso existente. Aduz que a “via alternativa” apontada pelo juízo
a quo
é objeto de embargo ambiental pelo IDAF, sendo seu uso tipificado como crime ambiental, o que torna o encravamento absoluto.

Requer, desta forma, a concessão de efeito ativo e, ao final, a reforma da decisão.

Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão carreada no id. 16169772, determinando a imediata desobstrução da via.

Em contrarrazões (id. 17535462), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e revogação da liminar. Defende que não há posse anterior da servidão pelo sgravante, visto que este utilizava a passagem apenas por tolerância enquanto ocupava indevidamente a casa da frente, bem como a inadequação da via eleita. Reitera a existência de outro acesso, imputando a responsabilidade pelo embargo ambiental à falecida esposa do agravante.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015623-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACY LOPES TANAKA

AGRAVADO: SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por
JACY LOPES TANAKA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 5001393-64.2025.8.08.0044
ajuizada em face de
SIGLINDA FALK GUERREIRO GOMES
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à reintegração do agravante na posse de estrada que atravessa a propriedade da agravada.

Inicialmente, analiso a tese defensiva suscitada em contraminuta acerca da suposta inadequação da via eleita. A agravada sustenta que, fundamentando-se o pedido no encravamento do imóvel, a demanda deveria ter natureza petitória (passagem forçada) e não possessória. A arguição, contudo, confunde-se com o próprio mérito da causa e não merece prosperar.

A causa de pedir delineada na inicial não se restringe ao direito de vizinhança puro e simples, mas ancora-se no exercício fático anterior da posse sobre a servidão de trânsito e no esbulho praticado pela ré. O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal conferem proteção possessória à servidão de trânsito não titulada, desde que aparente. É o que dispõe a Súmula 415 do STF: “
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”.

Portanto, demonstrada a utilização pretérita do caminho pelo agravante, a via possessória é, a meu ver, adequada para buscar a cessação do esbulho, independentemente da discussão petitória sobre o direito real de servidão ou de passagem forçada, sendo improcedente a alegação da agravada neste ponto.

Superada essa questão, passo ao exame dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e da proteção possessória (art. 561 do CPC), sob a ótica da cognição sumária inerente a este momento processual. Para a concessão da medida liminar, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exsurge da comprovação de que a estrada bloqueada é o único acesso lícito e viável ao imóvel do agravante (Sítio Júlia). Embora a decisão agravada tenha mencionado a existência de uma via alternativa, a prova documental trazida aos autos — especificamente o Relatório de Fiscalização do IDAF de julho de 2025 — demonstra que tal caminho foi aberto irregularmente em área de preservação permanente, tendo sido embargado desde 2018.

O órgão ambiental atesta que a área está em regeneração e o tráfego é vedado. Juridicamente, não se pode impor ao jurisdicionado a utilização de um acesso cujo trânsito constitui ilícito ambiental. Se a outra via é ilegal, o imóvel encontra-se, ao menos em princípio, encravado.

Essa circunstância fática reforça a necessidade da servidão aparente pré-existente, legitimando a proteção possessória em face do bloqueio abrupto realizado pela agravada.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente, consubstanciado na impossibilidade de o agravante acessar sua moradia e sua área produtiva, o que coloca em risco sua subsistência e a função social da propriedade.

Ressalto que, nesta fase de cognição não exauriente, não se exige prova definitiva da servidão, mas sim a plausibilidade do direito invocado suficiente para justificar a medida de urgência. As alegações da agravada sobre a precariedade da posse ou a responsabilidade pelo embargo ambiental demandam dilação probatória na origem, não sendo suficientes, por ora, para afastar a necessidade premente de liberação do acesso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela antecipada recursal deferida, determinando que a agravada mantenha desobstruída a servidão de passagem objeto da lide, abstendo-se de colocar cadeados ou obstáculos, sob pena de multa diária já fixada na decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)